Tribunal: TJPA
Processo: 0129648-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10108 - Patrimônio Histórico / Tombamento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0129648-17.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: BENEDITO WILSON CORREA DE SA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PATRIMÔNIO CULTURAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERIORAÇÃO DE BEM TOMBADO. CAIXA D’ÁGUA DE SÃO BRÁS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual objetivando compelir a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA à apresentação e execução de projeto de restauração da Caixa D’Água de São Brás, bem tombado de relevante interesse histórico-cultural, diante de sua deterioração por omissão prolongada.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a COSANPA à obrigação de fazer e de não fazer, com responsabilidade subsidiária imposta ao Estado do Pará. Pedido de indenização moral e material indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões principais em discussão:
(i) saber se o Estado do Pará pode ser responsabilizado subsidiariamente pela omissão da empresa pública estadual na conservação de bem tombado;
(ii) saber se a COSANPA pode se eximir das obrigações de preservação invocando cláusula da reserva do possível, ausência de previsão orçamentária ou nulidade por ausência de formação de litisconsórcio com o IPHAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A proteção ao patrimônio cultural constitui dever constitucional imposto ao poder público e à coletividade (CF, arts. 216 e 225, §1º, III), sendo legítima a responsabilização do ente federado por omissão na fiscalização e preservação, ainda que o bem pertença formalmente a entidade administrativa distinta.
5. O art. 19 do Decreto-Lei nº 25/1937 impõe a responsabilidade primária ao proprietário do bem tombado, mas não exclui a responsabilidade supletiva do Estado diante de inércia na preservação do patrimônio.
6. O IPHAN, na qualidade de órgão autorizador e fiscalizador, não possui legitimidade passiva obrigatória, não havendo nulidade da sentença por ausência de sua citação.
7. A COSANPA, enquanto proprietária direta do bem, omitiu-se por anos na adoção de medidas de conservação, mesmo diante de notificação do Ministério Público e apresentação de relatório técnico que atestava grave deterioração.
8. A cláusula da reserva do possível não se presta a justificar omissão prolongada, devendo ser acompanhada de demonstração concreta e formal de impossibilidade econômica, o que não se verificou no caso.
9. Inexistência de afronta à separação dos poderes, sendo legítima a atuação do Judiciário para garantir efetividade de direitos fundamentais difusos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas

.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade pela conservação de bem tombado recai prioritariamente sobre o seu proprietário, podendo o Estado responder subsidiariamente pela omissão administrativa, sendo legítima a imposição judicial de obrigação de fazer em casos de degradação do patrimônio histórico, não sendo a cláusula da reserva do possível argumento suficiente para afastar o cumprimento da obrigação legal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº
0129648-17.2015.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, porém negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA e pelo ESTADO DO PAR
Á contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL Nº

0129648-17.2015.8.14.0301,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em breve síntese, narram os autos principais, ter sido instaurado no Ministério Público em 2014, o procedimento administrativo Notícia de Fato nº 000066-113/2014, em virtude de reclamações quanto a deterioração de patrimônio público tombado, decorrentes de precária manutenção na Caixa D ́água de São Brás, inclusive com aparecimento de buraco em sua superfície.

Relata o Ministério Público que ao tomar ciência do problema, oficiou à COSANPA solicitando informações e providências, as quais foram respondidas com promessas de ações futuras que, porém, não se concretizaram em atos efetivos de restauração ou preservação.

Ante a omissão persistente, levando à deterioração continuada do patrimônio histórico e cultural, e diante do risco de danos irreversíveis a Ação Civil Pública movida, visou, liminarmente, a apresentação de projeto de restauro do bem, e em mérito, a execução das obras de restauração, ou, na impossibilidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais coletivos.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a COSANPA, (i) à obrigação de apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de restauro completo e detalhado à SECULT, FUMBEL e IPHAN, (ii) à obrigação de executar as obras aprovadas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, bem como (iii) à obrigação de não fazer consistente em abster-se de deteriorar o bem público tombado. Ainda, foi condenado o ESTADO DO PARÁ ao cumprimento subsidiário das mesmas obrigações, com igual sanção pecuniária, na hipótese de descumprimento por parte da COSANPA. A sentença afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, por ausência de prova de dano irreparável e ausência de critérios objetivos para fixação do quantum.

Face a sentença, tanto a COSANPA quanto o Estado do Pará interpuseram recurso de Apelação Cível.

Em suas
razões recursais, o ESTADO DO PARÁ
, alega que a sentença atribui indevidamente responsabilidade subsidiária ao Estado, violando o disposto no art. 19 do Decreto-Lei n.º 25/1937, o qual impõe ao proprietário o dever de conservação do bem tombado. Neste ponto, atribui responsabilidade pela conservação e restauro exclusivamente à COSANPA, enquanto proprietária e gestora direta do imóvel.

Argumenta a ausência de nexo de causalidade entre omissão do Estado e o dano, uma vez que não houve omissão estatal direta e que o Estado não praticou conduta lesiva.

Defende que a ausência de atuação da COSANPA não pode ensejar responsabilidade subsidiária do ente federado, uma vez que eventual apoio à COSANPA pode se dar por cooperação voluntária, mas não pode ser judicialmente compelido a responder por obrigações próprias da empresa.

Invoca o princípio da separação dos poderes, entendendo que a sentença impôs obrigações ao Estado sem previsão legal expressa, usurpando sua autonomia administrativa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de excluir a responsabilidade subsidiária do Estado do Pará, mantendo-se a obrigação exclusivamente em face da COSANPA.

Quanto às suas
razões recursais, a COSANPA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, na medida em que, segundo a Apelante, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN deveria integrar a relação processual, em conformidade com os artigos 17 e 19 do Decreto-Lei n. 25/1937.

Tece comentários quanto a reserva do possível e inviabilidade orçamentária, posto que o custo elevado do restauro (originalmente orçado em R$ 4.400.000,00, posteriormente revisado para R$ 860.100,10) compromete atividades essenciais da companhia, como abastecimento de água e esgotamento sanitário, configurando violação ao princípio da reserva do possível e aos artigos 20 e 22 da LINDB.

Destaca que a execução forçada da obra poderia implicar em crime de responsabilidade fiscal, conforme o art. 167, §1º da CF/88, por inexistência de previsão orçamentária.

Sustenta que o bem não se encontra abandonado, estando localizado em área fechada, com vigilância 24h por empresa de segurança privada, o que afastaria qualquer omissão ou negligência.

Alega que a decisão de primeiro grau configura interferência indevida do Judiciário na formulação de políticas públicas, violando o art. 2º da CF/88 (princípio da separação dos poderes), e que não compete ao Poder Judiciário definir prioridades administrativas.

Considera, ainda, desnecessária a condenação de “abster-se de deteriorar o bem tombado”, por entender que a proteção do patrimônio já é realizada com as medidas adotadas pela própria companhia.

Por fim, requer a nulidade da sentença por ausência de citação do IPHAN, ou mesmo, sua reforma com o julgamento de improcedência da ação civil pública.

Subsidiariamente, que seja afastada a obrigação de fazer e de não fazer, bem como a multa imposta.

Apresentadas
Contrarrazões, o Ministério Público
pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos requeridos, a comprovação inequívoca da deterioração do bem e a omissão reiterada dos réus/recorrentes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual os conheço.

Cinge-se a controvérsia à insurgência recursal manejada pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, ao julgar parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenou a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, à obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de projeto de restauração da Caixa D’água de São Brás, bem tombado de relevante interesse histórico-cultural, impondo também ao ESTADO DO PARÁ o cumprimento subsidiário das referidas obrigações, em caso de inércia da empresa.

Em que pesem as alegações tecidas, entendo não prosperarem os recursos, senão vejamos:

DO APELO DO ESTADO DO PARÁ

O patrimônio cultural brasileiro encontra proteção constitucional expressa, como se extrai da conjugação dos arts. 216 e 225 da Constituição da República. O art. 216, § 1º, estabelece:

"
O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação."

Por sua vez, o art. 225, § 1º, inciso III, impõe ao poder público e à coletividade o dever de proteger o meio ambiente e os bens culturais:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (...).

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

[...]
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos (...)."

Portanto, ao lado da titularidade formal do bem pela empresa pública estadual, há inegável obrigação constitucional imposta ao Estado, enquanto ente federado, de promover, exigir e fiscalizar medidas necessárias à preservação do patrimônio cultural, ainda que a sua propriedade esteja registrada em nome de pessoa jurídica distinta. Trata-se de típica obrigação constitucional de proteção, cuja inobservância configura violação direta ao texto da Carta Magna.

Com efeito, a tese defensiva, valendo-se da literalidade do art. 19 do Decreto-Lei nº 25/1937, que dispõe que “ao proprietário do bem tombado incumbem as despesas de conservação e reparação”, não se revela bastante para afastar a responsabilidade subsidiária do Estado. É certo que o referido dispositivo legal impõe ônus ao titular do bem. Contudo, isso não exime o poder público da incumbência de zelar por sua preservação, sobretudo por meio da fiscalização efetiva, imposição de medidas acautelatórias e responsabilização em caso de omissão dolosa ou culposa.

In casu, como bem reconhecido pela sentença ora impugnada, houve inequívoca e prolongada omissão da COSANPA na preservação do bem tombado, não obstante reiteradas notificações administrativas por parte do Ministério Público. Ao mesmo tempo, o Estado do Pará, como ente federado responsável pela implementação das políticas públicas de proteção do patrimônio cultural e ambiental, não exerceu eficazmente o seu poder de polícia, tampouco adotou medidas acautelatórias suficientes para evitar o agravamento da degradação do bem.

Essa inércia estatal, ademais, compromete a função social da propriedade pública e viola o princípio da vedação à proteção deficiente.

A sentença, portanto, ao reconhecer a responsabilidade primária da COSANPA e impor ao Estado a responsabilidade subsidiária, apenas em caso de inércia da empresa, mostra-se juridicamente adequada, proporcional e legítima, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o restabelecimento do status
quo ante
do bem cultural degradado.

Desta feita, inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário, ao intervir, não se imiscui na discricionariedade administrativa do Executivo, mas cumpre o seu mister constitucional de garantir a efetividade dos direitos fundamentais e da ordem jurídica vigente, inclusive os de natureza coletiva e difusa.

Em sendo assim, não vislumbro razão ao recurso do Estado do Pará.

DO APELO DA COSANPA

Conforme já adiantado, igualmente não vislumbro razão ao recurso da Companhia de Saneamento.

O primeiro ponto a ser analisado refere-se à alegação preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, na medida em que, segundo a Apelante, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN deveria integrar a relação processual, em conformidade com os artigos 17 e 19 do Decreto-Lei n. 25/1937.

Todavia, entendo que tal argumento não merece prosperar. A atuação do IPHAN, na qualidade de órgão técnico-fiscalizador e autorizador de intervenções em bens tombados, não o transforma, automaticamente, em litisconsorte necessário em todas as demandas judiciais que versem sobre patrimônio histórico. A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do STJ, tem sido firme ao considerar que a responsabilidade pela conservação e restauração do bem tombado recai, em primeiro plano, sobre o seu proprietário ou possuidor direto, nos termos do art. 19 do mesmo diploma legal, cabendo à Administração Pública apenas o exercício supletivo, mediante provocação formal e comprovada incapacidade econômica. A ausência do IPHAN, nesse sentido, não compromete a eficácia da sentença proferida contra o proprietário do bem tombado.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Passando à análise do mérito, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) o bem não se encontra em estado de abandono, pois está inserido em área cercada e submetido a vigilância ininterrupta; (ii) não dispõe de recursos financeiros suficientes para a realização das obras de restauro, sob pena de grave comprometimento de sua atividade-fim – o serviço público essencial de abastecimento de água e esgotamento sanitário; (iii) a imposição judicial viola o princípio da separação dos poderes e a cláusula da reserva do possível, além de configurar ingerência indevida do Judiciário na alocação de recursos públicos; (iv) a execução forçada da obrigação ensejaria responsabilidade fiscal e penal dos gestores em virtude da inexistência de previsão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária para realização da obra.

Não obstante os argumentos articuladamente construídos pela defesa técnica da Apelante, entendo que não assistem razão jurídica a ensejar reforma da sentença.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, desde o ano de 2014 havia pleno conhecimento, por parte da COSANPA, acerca da deterioração da Caixa D’Água de São Brás, o que ensejou, inclusive, instauração de procedimento extrajudicial pelo Ministério Público (Notícia de Fato nº 000066-113/2014), sem que houvesse qualquer providência efetiva por parte da sociedade de economia mista.

De acordo com o Relatório de Vistoria Técnica nº 002/2017 (Doc.ID. 6955037 – dos autos principais), formulado pelo DPHAC (Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura) evidencia-se que a Caixa D ́água de São Brás em estrutura de ferro fabricada em 1885 e desativada em 2015, se encontra em alto grau de deterioração, de modo que sequer foi possível realizar vistoria no interior da edificação “
devido a insegurança de acesso pois muitas peças incluindo a base da escada está em processo acelerado de corrosão e perda de material”.

Também foi constatado que “
há perda de material em alguns pontos devido à corrosão causada pela ação das intempéries e falta de manutenção devida do bem.”,
assim como,
“a cobertura já deve estar com grande perda de material uma vez que há vazamento de água da chuva na parte central da mesma.”
Em conclusão, afirma que “Há necessidade urgente de elaboração de projeto de restauro (...)”

A situação de descaso se prolongou por anos, tornando inegável a omissão administrativa em cumprir o dever constitucional de proteção ao patrimônio cultural (CF/1988, art. 216, § 1º), o que justifica, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para suprir tal omissão, sem que isso configure, de per se, violação ao princípio da separação dos poderes.

Como já amplamente discorrido, é certo que o dever de conservação do bem tombado é do proprietário, podendo apenas ser elidido diante de prova robusta de sua incapacidade econômica, a qual deve ser formalizada e dirigida ao órgão responsável pelo tombamento, conforme dicção expressa do art. 19 do Decreto-Lei n. 25/1937. Tal comunicação formal jamais foi realizada pela Apelante, tampouco se demonstrou, de modo idôneo, a total impossibilidade orçamentária para o cumprimento das obrigações.

A alegação genérica de escassez de recursos ou prioridade de políticas públicas, embora relevante em tese, não é suficiente para afastar um dever legal e constitucional específico que recai sobre o detentor da posse e da responsabilidade sobre bem de valor histórico inquestionável.

Sobre o argumento de que a judicialização comprometeria o equilíbrio orçamentário e configuraria crime de responsabilidade, cumpre consignar que inexiste imposição de gasto sem amparo legal, mas sim uma ordem judicial que visa assegurar a efetividade de direitos coletivos de elevada hierarquia constitucional, como o direito ao patrimônio cultural.

A Constituição Federal estabelece expressamente que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei (CF, art. 216, § 4º), sendo legítimo o controle jurisdicional da omissão estatal.

Ressalta-se ainda, disposição da Lei Estadual n°.5.629 de 20.12.90, que dispõe sobre a

Preservação e Proteção do Patrimônio Histórico,

Artístico, Natural e Cultural do Estado do Pará,
in verbis
:

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA

Art. 6°. - O poder público promoverá, garantirá e incentivará a preservação, restauração, conservação, proteção, tombamento, fiscalização ou execução de obras ou serviços e a valorização do patrimônio cultural paraense, preferencialmente com a participação da comunidade.

CAPÍTULO VI - DAS PENALIDADES

Art. 34 - O descumprimento dos dispositivos desta Lei, em se tratando de bem imóvel tombado, sujeitará o proprietário ou infrator à aplicação das seguintes sanções, conforme a natureza da infração.

(...)

II - Reparação, Pintura, Restauração ou Alteração, Por Qualquer Forma, Sem Prévia, Autorização: Multa no valor correspondente a no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 100% (cem por cento) do valor venal.

(...)

Art. 37 - Sem prejuízo das sanções estabelecidas nos artigos anteriores, o proprietário também ficará obrigado a reconstruir ou restaurar o bem tombado, as suas custas, de conformidade com as diretrizes traçadas pelo SDPHAC ou AMPPPC.

Art. 38 - Será cominada multa ao infrator, independente de notificação, de 01% (um por cento) do valor venal, por dia até início da reconstrução ou restauração do bem cultural

imóvel ou móvel.

Art. 39 - O infrator também ficará sujeito às demais sanções das legislações existentes.

Com efeito, a cláusula da reserva do possível, em tais hipóteses, deve ser interpretada em consonância com o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e o postulado da proibição de retrocesso social.

Conquanto reconheça a existência de limitações orçamentárias e financeiras, não se pode admitir que tal argumento funcione como carta branca para a perpetuação de omissões administrativas em prejuízo do interesse coletivo.

A própria COSANPA informou nos autos que detinha estudos e estimativas de custo atualizadas (Nota Técnica n.º 014/2020), as quais apontaram valor estimado de R$ 860.100,10 – quantia que, embora considerável, não se revela desproporcional à magnitude da obrigação imposta e pode, inclusive, ser objeto de parcelamento, captação por fomento público ou utilização de instrumentos de compensação ambiental, todos disponíveis na esfera administrativa.

Dito isso, rejeito também as razões recursais da COSANPA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo hígida a sentença, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025